Tribunal: TJMT
Processo: 1005349-77.2017.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005349-77.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (APELANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO OBSERVADO PELA SENTENCIANTE – MAJORAÇÃO – INVIABILIADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Sendo certo que o autor faz
jus
à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observando-se os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa.

2. Nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor/apelante para comprovar o trabalho por ele desempenhado, e observando-se o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença são adequados para remunerar o trabalho desenvolvido pelo autor, de maneira que a sentença não merece reparos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por João Oliveira de Lima, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., para condenar o banco réu ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários advocatícios, em razão do trabalho prestado pelo autor na Ação de Execução no 335/2005, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença, e juros moratórios legais (CC, art.406), a partir da data do trânsito em julgado (CPC, art. 85, §16). Por conseguinte, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (id. 70828169).

Irresignado, o autor/apelante aduz que prestou serviços advocatícios ao apelado, por mais de 15 (quinze) anos e que, em 08.03.2013, sem qualquer motivo justificável, o Banco notificou o recorrente da rescisão do contrato de prestação de serviço advocatícios.

Alega que, com a rescisão unilateral do contrato, notificou o banco apelado para que informasse acerca do pagamento dos honorários advocatícios, sem sucesso, motivando o ajuizamento da ação.

Assevera a necessidade de majoração da verba honorária fixada, porquanto não foi levado em consideração o trabalho desempenhado por ele, ao longo de 06 (seis) anos, o fato de a ação tramitar em comarca que distante da sede de seu escritório profissional, bem como o proveito econômico envolvido, que, atualmente, perfaz a quantia de R$ 619.746,77 (seiscentos e dezenove mil setecentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos).

Argumenta que o valor arbitrado não valorizou a responsabilidade assumida pelo profissional ao conduzir a causa, tampouco o trabalho desempenhado ao longo de 06 (seis) anos.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja majorado o valor da verba fixada.

As contrarrazões vieram ao id. 70828177.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

João Oliveira de Lima
ajuizou esta Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, objetivando o arbitramento de honorários advocatícios, em virtude dos trabalhos prestados na

Ação de Execução no 335/2005, em razão da ausência de adimplemento contratual pela instituição bancária, que rescindiu o contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término do processo.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados, para
condenar o banco réu ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários advocatícios.

Da análise dos autos, tem-se que não assiste razão ao apelante.

Com efeito, o §2o, do art. 22 da Lei no 8.906/94 dispõe que:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Todavia, em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observando-se os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa.

Na hipótese, verifica-se que o autor/apelante apenas colacionou aos autos cópia das peças principais peças por ele elaboradas no processo em que atuou como advogado do réu/apelado, ou seja, não colacionou a cópia integral, de maneira que os honorários serão fixados da análise de tais documentos.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, a única peça processual relevante elaborada pelo autor, constituiu na petição inicial.

No mais, apenas realizou as diligências necessárias ao regular andamento do referido processo, ou seja, desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado, até a rescisão do contrato pelo requerido.

Nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor/apelante para comprovar o trabalho por ele desempenhado, e observando-se o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença são adequados para remunerar o trabalho desenvolvido pelo autor, de maneira que a sentença não merece reparos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021